Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722323-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR CORTES MAGALHAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal proposta por IGOR CORTES MAGALHÃES, com o fim de cassar ou modificar a sentença penal condenatória proferida na ação penal autuada sob o no 2013.02.1.006612-6, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, à reprimenda de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Acerca da revisão criminal, o § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal assim preveem, respectivamente: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, em desacordo com os dispositivos acima transcritos, não instruiu feito com qualquer documento, limitando-se a trazer, tão somente, o instrumento procuratório (ID’s 59763888 e 59763889). Ademais, o requerente indicou apenas o número dos autos físicos da ação penal, inviabilizando o seu acesso por esta Relatora. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com a cópia da sentença condenatória, da respectiva certidão de trânsito em julgado, além das demais cópias do processo que julgar necessárias ao exame do pleito revisional, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora